Tribunal: STF
Processo: ARE 1319487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê do óbice da Súmula 735 deste STF.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO ADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES ESTRITAS PREVISTAS NO ART. 525 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a matéria de defesa se restringe às estritas hipóteses elencadas no art. 525, §1º, do CPC, por tratar-se de via que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada e que deve ser interpretada restritivamente.
    2. A impugnação ao cumprimento de sentença não se adéqua à pretensão perseguida pelos agravantes, vez que visa rediscutir o próprio mérito da ação civil pública, já superado na fase de conhecimento e que se encontra, inclusive, acobertado pelo manto da coisa julgada material. A fase executiva está adstrita ao mero cumprimento do que foi expressamente delimitado na sentença transitada em julgado, razão pela qual não se pode voltar a discutir o mérito da causa, atuando a decisão do processo condenatório como lei entre as partes.
    3. Agravo conhecido e improvido.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. RATEIO DE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.286.609-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, DJe de 15/12/2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Cumprimento de sentença. Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.217.842-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 24/9/2019)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.” (ARE 1.265.056-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 13/7/2020)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente